Tribunal: TCU
Processo: 020.021/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio de cooperação que tinha por objeto o apoio ao projeto "Ponto de Cultura e Inclusão Digital - Lado Leste Cultural".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, embargos de declaração opostos pelo Centro Coração Civil de Cidadania e Direitos Humanos em face do Despacho proferido pelo relator em 7/4/2026, no sentido de conhecer do recurso de revisão interposto pela entidade e indeferiu o pedido de medida cautelar para atribuição de efeito suspensivo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Centro Coração Civil de Cidadania e Direitos Humanos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante e a Advocacia-Geral da União a respeito deste acórdão; 9.3. encaminhar os autos à AudRecursos, para a análise de mérito do recurso de revisão interposto pela ora embargante.